Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722395-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NAVES DE BRITO AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Alexandre Naves de Brito em face da r. decisão (ID 92437048, integrada pela decisão de ID 94942063 ambos na origem) que, nos autos da Ação de Declaração de Insolvência Civil movida em seu desfavor por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda - ME, indeferiu os pedidos de tutela antecipada e de gratuidade de justiça e determinou ao Recorrente que comprovasse o recolhimento das custas iniciais. Nas razões recursais (ID 27161262), o Agravante defende cumprir os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, pois “está no momento sem qualquer condição de arcar com custas e honorários advocatícios, eis que com a deflagração da pandemia da COVID-19, que se deu a partir de março/2020, a péssima situação financeira que enfrentava ainda ficou pior com a questão de sua saúde, pois foi vítima da COVID-19, além de enfrentar problemas com a prótese e pulmão, conforme prova declaração de hipossuficiência que juntou aos autos e vasta documentação”. Pleiteia a declaração da prescrição intercorrente no processo de execução no 00289144-29.2011.8.07.0001 manejado em desfavor dele pela Agravada, uma vez que não implementada a citação do devedor, em razão de suposta nulidade da citação editalícia. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela para declarar a nulidade da citação por edital realizada na ação de execução no 00289144-29.2011.8.07.0001 e, por conseguinte, a prescrição intercorrente. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 27589537), o preparo foi comprovado (IDs 27748568 e 27748569). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Na espécie, a Agravada ajuizou Ação Declaratória de Insolvência em desfavor do Agravante (no 0711195-26.2020.8.07.0015), na qual defende ser credora do valor de R$ 338.543,75 (trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), atualizado até 1o/6/2020, decorrente do inadimplemento das obrigações referentes ao contrato de locação firmado entre as partes. Na origem, a Agravada narra que, diante da inadimplência do locatário, propôs, em 2011, a Ação de Execução no 0028144-29.2011.8.07.0001, que tramitou perante a 15a Vara Cível de Brasília, mas restou frustrada em razão da ausência de bens penhoráveis. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte ré para opor embargos ou elidir o débito, no prazo de 10 (dez) dias (ID 72539427 na origem). Citado, o devedor, ora Agravante, apresentou embargos à insolvência, com pedido de tutela de urgência e de evidência, para que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia no processo executório e a prescrição intercorrente da dívida naquela demanda – que foi refutado pelo magistrado de origem, nos seguintes termos: “Trata-se de insolvência requerida pelo credor. O réu, citado (ID 90559990), apresentou embargos com pedido de liminar no ID 91806003) e pediu: i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; ii) viabilizada oportunidade para composição entre as partes. A uma, porque seu ativo é superior ao passivo. A duas, porque seu salário bruto é R$ 21.000,00 e líquido de R$ 12.000,00. Requer, a título de tutela de urgência e de evidência que: i) seja reconhecida a prescrição intercorrente da execução ajuizada pelo credor em seu desfavor; ii) a nulidade da citação editalícia no processo executório (Processo no 00289144.29.2011.8.07.0001). No mérito deste feito, o réu sustenta que deve ser julgado improcedente argumentando que: i) é nula sua citação editalícia no processo executório; ii) houve prescrição no título apresentado pelo credor na ação de execução; iii) seu ativo é superior ao passivo; iv) o executado não esgotou todas as possibilidades para satisfazer seu crédito na ação executória. Vieram os autos conclusos. Tutela de Urgência/Evidência A parte autora pede, a título de tutela provisória, a nulidade de citação editalícia e reconhecimento de prescrição e decadência ocorridos nos autos da ação de execução no 00289144.29.2011.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Não cabe a este Juízo analisar atos processuais e institutos ocorridos em autos de processo executório em trâmite perante outro Juízo. Assim, nada a prover. Justiça Gratuita No que se refere à justiça gratuita, não merece ser deferida, tendo em vista que o devedor sustenta em sua inicial que seu ativo além de ser maior que o ativo, recebe salário bruto de R$ 21.000,00 e líquido de R$ 12.000,00. Eventual concessão iria de encontro ao pedido de composição com o credor. Do Prosseguimento do Feito Analisando os autos, verifico a possibilidade de conciliação entre as partes. Assim, atendo ao meu dever inserto do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, determino a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUPMEC. 1. Designe-se a data da solenidade. 2. Com a data, intime-se a parte autora e cite-se a ré. 3. Frustrada a conciliação, passará a transcorrer o prazo para réplica da parte autora. 4. Após, às partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 05 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Após, ao Ministério Público. 6. Tudo cumprido, tornem os autos conclusos.” De fato, o inciso V do art. 745 do CPC/1973 estabelece que, nos embargos, o executado pode alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”. Contudo, compulsando a Ação de Execução no 0028144-29.2011.8.07.0001, verifica-se que, ajuizada a demanda executiva em 3/8/2011 em face do Agravante e outros três réus, após diversas diligências infrutíferas, foi autorizada, em 24/7/2014, a citação do Devedor/Agravante por edital (ID 61192071 da execução). Inerte o devedor, foi-lhe designado Curador Especial (ID 61192155 da execução). Realizadas, sem sucesso, diversas diligências com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, foi determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, em 31/8/2017 (ID 61192410 da execução). Decorrido o prazo da suspensão em 31/8/2018, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, in casu, de 3 (três) anos – a encerrar-se, portanto, em 31/8/2021. Ajuizada a Ação Declaratória de Insolvência em 15/7/2020, refuta-se a alegada prescrição. Quanto à nulidade da citação por edital, observa-se que, ajuizada a execução, a Exequente/Agravada informou o seguinte endereço do Executado/Agravante: SMLN MI 03, Conjunto 03, Casa 14, Lago Norte, Brasília/DF (ID 61191250, do feito de execução). Intentada a citação do devedor, a diligência foi infrutífera (ID 61191320, no feito de execução). Fornecidos outros três endereços pelo credor (IDs 61191375 e 61191616, dos autos de execução), as tentativas também não foram exitosas (ID 61191635, na execução). O d. Juízo a quo determinou, então, a busca por endereços nos sistemas, que não trouxeram endereços diversos daqueles já diligenciados. Assim, foi determinada a citação por edital do devedor. A seu turno, o Agravante sequer indica o endereço em que poderia ter sido localizado, limitando-se a argumentar que, por ser servidor público, seria facilmente encontrado. Nesse cenário, considero adequada a citação editalícia promovida pelo d. Magistrado de origem. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, entendo ausente o requisito da probabilidade do direito do Executado/Agravante. Da mesma forma, o Apelante tampouco demonstrou o periculum in mora. Diante desse cenário, em análise perfunctória, própria deste momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, hábil a ensejar o deferimento da tutela de urgência, tampouco os requisitos necessários para o deferimento da tutela de evidência. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator